Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712598-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADVAIR CARLOS SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração de ID 55413214, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator